Tribunal: TJMT
Processo: 1022157-24.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022157-24.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULA DARLENE ARAUJO TAVARES - CPF: 806.847.772-15 (APELANTE), DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR - CPF: 917.235.231-00 (ADVOGADO), RUAN DIEGO ALVES DA SILVA - CPF: 046.227.601-50 (ADVOGADO), UNIAO ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA - CNPJ: 38.544.416/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Tratamento Odontológico Mal Executado. Indenização Por Danos Materiais E Morais
. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Paciente contratou clínica odontológica para tratamento com implantes e coroas, visando reabilitação estética e funcional da arcada dentária.

Alegou falhas técnicas no serviço, incluindo prótese frouxa, extração indevida e dor intensa, resultando em constrangimento social e abalo psicológico.

2.
Pediu custeio do tratamento corretivo, indenização por danos materiais, morais e estéticos.

3.
Sentença reconheceu
a
revelia da clínica, condenando-a ao pagamento de danos morais e à restituição do valor pago ou custeio do novo tratamento. Pedido de dano estético foi rejeitado
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
: (i)

se a majoração das indenizações é cabível, considerando novos orçamentos e alegado agravamento do quadro após a sentença
;
(
ii
)
se há configuração de dano estético autônomo, cumulável com o dano moral reconhecido.

III. Razões de decidir

5
.
Indenização por danos materiais deve refletir prejuízo efetivamente suportado, sendo incabível a majoração com base em orçamentos não executados.

6
. Valor fixado a título de danos morais é proporcional ao sofrimento comprovado e compatível com jurisprudência em casos semelhantes.

7
.
Falta
de modificação física permanente ou agravamento da condição estética preexistente impede o reconhecimento de dano estético
autônomo.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
Não cabe indenização por dano estético quando inexistente agravamento da condição física preexistente ou modificação permanente da aparência da vítima."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 489, §1º; CDC,
arts
. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 387; TJ-RJ, Ap. 00195380620218190202; TJ-MG, Ap. 50029486720198130439.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1022157-24
.20
2
4
.8.11.00
02

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Apelação interpost
o
por
Paula Darlene Araújo Tavares

em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na A
ção de
I
ndenização por
D
anos
Materiais
,
Morais
e
Estéticos
, ajuizada em face d
a pessoa jurídica

União Odontologia Ltda
.

O Juiz de primeiro grau
conden
ou a Apelada
à obrigação de fazer, consistente no custeio do tratamento dentário por profissional habilitado
, a fim de restabelecer a saúde bucal da Apelante ou,
a critério da Apelada
, condenou-a a restituição do
valor contratual de R$ 6.200,50 (
seis mil e duzentos reais e cinquenta centavos
)
.

Condenou
, ainda,
a Apela
da
ao pagamento
de indenização por danos morais no valor d
e R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento.

Lado outro, julgou improcedente o pedido de
indenização por dano estético, por não vislumbrar comprovação de lesão permanente ou deformidade com potencial constrangedor.

Por fim,
rateou as verbas de sucumbência em
70% (setenta por cento)
para a Apelada e
30% (trinta por cento)
para a Apelante,
cujos
honorários
foram
arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação
.
Ressalvou, t
odavia,
a suspensão da exigibilidade em face da Apelante por ser beneficiária
da justiça
gratuita
.

Inconformada com os valores indenizatórios fixados na sentença, a Apelante recorreu.

Em sede de preliminar, arguiu a
nulidade parcial da sentença por omissão na análise de provas documentais
acoimadas de
relevantes.

No mérito, d
isse ter
pleite
ad
o reparação pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços odontológicos, consistentes em má execução de implantes,
falta
de entrega das próteses contratadas e comprometimento de dente adjacente.

Pediu o custeio de novo tratamento,
a devolução da quantia paga, além de
indenização por danos morais
e
estéticos
; contudo,
apesar de obtido parcial êxito nos pedidos, afirma que o Juiz
não considerou o real valor do novo tratamento
, bem como os danos estéticos sofridos ao longo do trâmite processual
.

Requereu, em resumo, a
majoração do valor da indenização por danos materiais com base em novos orçamentos apresentados
, a
majoração dos danos morais
e o
reconhecimento
dos
dano
s
estético
s.

Não há c
ontrarrazões
, face à revelia da Apelada
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Paula Darlene Araújo Tavares
disse que

perdeu
02 (dois)
dois dentes frontais
em razão de acidente
e, por limitações financeiras, procurou a
União Odontologia Ltda
.

para substitui
r sua
prótese removível
que já usa
v
a por longo período
.

A despeito da verdade
ira
intenção (
reabilitação funcional e estética de sua arcada dentária
removível antiga
), disse que foi convencida a contratar tratamento mais caro
, que
compreenderia implantes, restaurações e coroas fixas.

Assim,
em 07/02/2023, contratou os
serviços
odontológicos da clínica apelada
no valor de

R$ 6.200,50 (
seis mil e duzentos reais e cinquenta centavos
)
.

Narrou que
, apesar da
promessa de resultado satisfatório e entrega dentro do prazo estipulado
,
in
i
ci
ad
o o tratamento, passou a enfrentar sérios problemas decorrentes da
prestação dos
serviços
de forma desastrosa
, uma vez que as próteses não foram concluídas ou não se fixaram adequadamente, deixando-a por longos períodos sem os dentes frontais, situação que lhe causou dor física, constrangimento social e humilhação pública.

Disse que
foram inseridos
04 (
quatro
)
pinos em vez de
02 (
dois
)
, ocorreram quebras sucessivas das coroas, dores intensas,
extração de dente saudável e
falta
da prótese provisória, que fora contratada e paga.

Afirmou que ter fi
c
ado
por
,
aproximadamente
,

05 (
cinco
)
meses desprovida de dentes frontais, o que comprometeu a mastigação, a fala
,
sobretudo a autoestima.

A
duziu que a
s falhas técnicas teriam comprometido dentes sadios, além de gerar infecções e inflamações locais.

Alegou que
, por diversas vezes, tentou

resolver o impasse de forma administrativa, inclusive por meio de notificação extrajudicial, mas a clínica
Apelada
permaneceu inerte e omissa, descumprindo suas obrigações contratuais.

Forte nesses fatos, a Apelante pediu:

(i)
a condenação da Apelada à
obrigação de fazer
, consistente
no
custeio do tratamento reparador em clínica de
sua
livre escolha,
bem como na
expedição de ofício ao Conselho Regional de Odontologia para apura
r a
conduta
dos
profissiona
is da clínica.

Requereu, ainda, a condenação da Apelada ao pagamento das 03 (três) modalidades de indenização, qual seja:
(
ii
)

danos materiais
, englobando tanto os R$ 6.200,50
(seis mil e duzentos reais e cinquenta centavos)
pagos pelo serviço defeituoso
,
quanto os valores estimados para correção do tratamento
, que girava
entre R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)
e R$ 15.446,00
(quinze mil
quatrocentos e quarenta e seis reais)
, conforme orçamentos de outras clínicas odontológicas
;
(
iii
)

dano
s
mora
is

diante do sofrimento e do abalo psicológico

;
(
i
v
)

dano
s
estético
s
, em virtude do comprometimento visível da aparência e da exposição vexatória
.

Juntou o contrato de prestação de serviços, comprovantes de pagamento
do tratamento contratado, e um
vídeo
demonstrando que a nova prótese removível estava frouxa.

Recebida a inicial e
efetivada a citação da clínica Apelada (ID 317241384), não houve apresentação de
defesa, o que implicou no julgamento imediato da lide conforme as provas apresentadas pela paciente.

Ao prolatar sentença,
o Juiz
decretou a revelia da Apelada.

R
econheceu a relação de consumo
e
e
nfatizou que, nos serviços odontológicos, a responsabilidade do profissional é
subjetiva
; no
entanto, a
nte
o silêncio da clínica, concluiu que
os documentos juntados
inicial
demonstra
ram
a falha na prestação do serviço e
, por
conse
guinte, a
responsabilidade civil da
clínica.

F
undamentou que a Apelante
comprovou o pagamento
dos serviços
e apresentou evidências do tratamento defeituoso
, seguido d
a recusa
de a Apelada
fornecer o prontuário. Assim, reput
ou
verdadeiras as alegações fáticas.

No tocante ao
dano material
, o juiz ponderou que a restituição integral do valor pago poderia gerar enriquecimento ilícito, pois o contrato, ainda que mal executado, não foi integralmente descumprido.

Assim, estabeleceu solução equitativa: a
Clínica Apelada
deverá, no prazo de
10 (
dez
)
dias
do
trânsito em julgado, optar entre custear o tratamento corretivo em outra clínica
ou
restituir à autora
/apelante
o valor de R$ 6.200,50
(seis mil e duzentos reais e cinquenta centavos)
, corrigido desde o desembolso.

Essa alternativa,
segundo o julgador
, concretiza os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, evitando distorções patrimoniais.

No exame do
dano moral
, ressaltou que a dor, a angústia e o abalo psicológico experimentados pela autora
/apelante
ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeiro sofrimento com repercussão na esfera íntima.

A
rbitrou a indenização em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
pois considerou tal
montante compatível com a proporcionalidade e a razoabilidade exigidas em hipóteses análogas.

Determinou-se a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo
INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ), observando-se os critérios consolidados pela jurisprudência superior.

Lado outro, rechaçou o pedido indenizatório por

dano estético
. F
orte no Verbete de
Súmula 387 do STJ, que admite a cumulação de dano moral e estético apenas quando as lesões possuem causa e efeitos distintos
, concluiu que, n
o caso, não
fic
ou comprovada alteração física permanente ou deformidade visível que comprometesse a aparência da autora
/apelante
.

Assim, entendeu que o sofrimento experimentado se encontra plenamente compensado pela indenização moral, sendo incabível cumulação indevida.

Por fim,
rateou as verbas de sucumbência em
70% (setenta por cento)
para a Apelada e
30% (trinta por cento)
para a Apelante
.

Inconformada, a paciente recorreu.

Alegou que, e
mbora a sentença tenha sido prolatada em
07/05/2025,
em 12
/05/
2025, houve novo agravamento do quadro
, pois
a prótese frontal, já frouxa, se desprendeu completamente, expondo novamente a arcada dentária
da Apelante, o que i
ntensific
ou
os danos psicológicos e morais experimentados.

Alegou ter
busc
ad
o atendimento de outra clínica especializada (Oral Unic) e obteve
novos

orçamento
s
entre R$ 17.000,00
(dezessete mil reais)
e R$ 19.950,00
(dezenove mil novecentos e cinquenta reais)
para a re
fazer
o
tratamento completo,
cujos
valores superam
aquele
fixado na sentença.

A
ssim, a Apelante afirma que a sentença
não
teria
observ
ad
o a extensão real do dano, comprometendo a efetividade da reparação judicial.

Pediu, ao final de longo arrazoado, a
majoração da indenização
para o
total
de
R$ 54.950,00
(cinquenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais)
, sendo:

R$ 19.950,00
(dezenove mil novecentos e cinquenta reais)
para custear o novo
tratamento odontológico;

R$ 25.000,00
(vinte mil reais)
por danos morais
e
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por danos estéticos
.

Direto ao ponto, o apelo não merece prosperar.

Depois de
an
a
lis
ar detidamente as provas documentais produzidas nos
autos, entendo que a sentença deve ser integralmente confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora ratifico, com os acréscimos que passo a expor para o enfrentamento específico das alegações recursais.

-
Preliminar de Nulidade por falta de fundamentação
:

A
alegada nulidade da sentença por
falta
de enfrentamento específico aos documentos acostados não procede.
Isso porque,
ainda que
o Juiz não tenha
men
cionado, de forma
expressa
,
todos os
IDs
dos autos,
apresentou f
undamentação clara, coerente e suficiente para sustentar suas conclusões, nos termos do art. 489, §1º do CPC.

Como reforça a doutrina:

“Fundamentação suficiente não exige que o juiz rebata todos os argumentos das partes, mas que justifique sua conclusão com base no direito aplicável e nos elementos probatórios relevantes.”

(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, 14. ed., São Paulo: Método, 2022, p. 1257)

Portanto,
se delongas,
afast
o
qualquer vício na sentença.

-
Mérito
:

Quanto à pretensão de majora
r

o valor
da indenização por danos materiais com base em orçamentos particulares,
não
há mo
tivo
s
para seu acolhimento
.

Com efeito, a
jurisprudência é pacífica ao exigir efetiva demonstração do desembolso ou prejuízo material concreto para fins de reparação, não sendo cabível
se
basear em estimativas ou orçamentos unilaterais.

Conforme relatado alhures, a Apelante
pagou
a importância de
R$ 6.200,50
(seis mil e duzentos reais e cinquenta centavos)

pelo
s
serviços odontológicos

e, segundo o próprio contrato,
tal montante

cobria integralmente os procedimentos contratados.

A eventual necessidade de
refazer o t
ratamento em outra clínica ou por valores mais elevados não
implica em dano material, e sim mera expectativa de gasto
,
uma vez que remanesce a
prova de que o serviço tenha sido refeito
e às
expensas da
apelante
.

Portanto, n
ão é possível majorar o valor da indenização por danos materiais com base em orçamentos,
principalmente
sem prova do efetivo gasto.

A indenização deve se limitar ao valor do prejuízo efetivamente suportado
e, na espécie, o valor realmente pago pela Apelante foi a quantia fixada na sentença (R$ 6.200,50)
.

No que tange ao pedido de majoração do
valor arbitrado a título de
dano moral, não há se falar em qualquer inadequação do
montante
fixado na sentença.

A importância
de R$ 10.000,00
(dez mil reais) se
revela compatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de estar em
consonância com
precedentes em casos similares.

Para ilustrar:

“(...)
. 3. Danos morais mantidos. Considerando principalmente o período do tratamento contratado, as dores e incômodos inerentes a um tratamento dentário malsucedido, bem como a frustração vivenciada pelo autor, que precisará passar por novo tratamento reparador, revela-se proporcional a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(...).
NEGATIVA DE PROVIMENTO AOS RECURSOS.

(TJ-RJ - APELAÇÃO:

00195380620218190202 202300129853, Relator.: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 01/02/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 07/02/2024)
.

Como ensina a doutrina, a reparação por dano moral deve ser fixada com moderação, ponderando-se os seguintes fatores:

(a) grau de culpa do agente;

(b) extensão do dano causado;

(c) condições pessoais das partes
e o
(d) caráter pedagógico da condenação.

“
A reparação deve ser suficiente para proporcionar ao lesado uma compensação pela dor sofrida, sem, contudo, tornar-se fonte de lucros ou fomentar a indústria do dano moral.”

(Venosa, Silvio de Salvo.
Direito Civil: Responsabilidade Civil. 22. ed., São Paulo: Atlas, 2022, p. 261)
.

Nesse contexto, não se justifica a elevação da indenização moral.

A apelante sustenta que teria sido submetida a constrangimento estético relevante e socialmente sensível em razão da exposição de dentes frontais, ocasionada pela falha do tratamento odontológico
; por isso,
pleiteia a fixação de indenização específica por dano estético.

A despeito da pretensão,
os elementos constantes nos autos não permitem o acolhimento dessa pretensão.

É fato incontroverso, inclusive confessado pela própria autora
/apelante
em sua petição inicial e reforçado nos documentos, que procurou a clínica
Apelada
em estado de
“
edentulismo anterior
”
, ou seja, sem os dentes frontais superiores,
e
busc
ou
tratamento que incluía
,
justamente
,
a confecção e instalação de prótese dentária para recomposição estética e funcional.

O dano estético, em sua concepção clássica e
,
também
,
na evolução doutrinária e jurisprudencial, exige como pressuposto a modificação negativa do aspecto físico previamente existente, ou seja, uma lesão nova ou agravamento de aspecto estético anterior, provocada por ação culposa do agente.

Com efeito, n
ão se pode reconhecer como dano estético a mera permanência do estado anterior já conhecido pela vítima e preexistente à conduta do agente.

A respeito do conceito jurídico de dano estético, é preciso reafirmar que:

“
Dano estético é toda lesão que, provocando deformação, cicatriz ou qualquer outro tipo de alteração da aparência física da vítima, enseja sentimento de aversão, repulsa ou humilhação social. Para que haja dano estético indenizável, é indispensável que a modificação do corpo seja consequência direta da conduta do agente
.”

(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 14. ed., São Paulo: Atlas, 2020, p. 112)
.

A jurisprudência é uníssona em afastar a configuração de dano estético em situações em que não há agravamento das condições físicas anteriores ao ato lesivo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - RELAÇÃO DE CONSUMO - REALIZAÇÃO DE IMPLANTES
DENTÁRIOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INSUCESSO DO TRATAMENTO COMPROVADO - REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA - DANOS ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS.
(...)
Caracteriza o dano estético que justifica indenização, a ocorrência de efetiva e permanente transformação física na vítima, já não tendo, hoje, a mesma aparência que tinha, pois esta constitui um patrimônio subjetivo seu, que tem valor moral e econômico. Não tendo sido demonstrada a transformação física permanente, não há o que se falar em indenização por danos estéticos.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50029486720198130439 1 .0000.23.083015-0/001, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024)
.

No caso, a
apelante não sofreu agravamento de sua condição estética preexistente.

Em termos mais
claros, a
alegada exposição dentária não decorreu de modificação operada pelo tratamento
mal-sucedido
, mas sim de inércia temporária na entrega da prótese que deveria recompor condição ausente
(dentes frontais)
.

Trata-se, portanto, de frustração contratual pontual, que não alcança a natureza de dano estético, mas foi adequadamente indenizada como dano moral.

Importante rechaçar a tentativa de confusão entre os institutos do dano estético e do dano moral.

Embora a cumulação seja admissível (Súmula 387/STJ), isso não significa que todo sofrimento decorrente de frustração estética implique também dano estético indenizável. São categorias distintas e cumuláveis apenas quando há prejuízos autônomos e simultâneos, o que não ocorre na hipótese
em análise
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
apenas em face da Apelante para 12% do valor da condenação, observada a condição de suspensividade por ser beneficiária da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025